Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-39.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001284-39.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES DE ALMEIDA - CPF: 071.064.071-43 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS - CPF: 013.584.341-31 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.976.861-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 941.443.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ALVES MORAES - CPF: 039.084.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE APARECIDA PONTES - CPF: 009.638.731-99 (VÍTIMA), FERNANDO SALES DE CAMPOS (VÍTIMA), FRANCISCO VALDIR SILVA DA COSTA (VÍTIMA), GRAZIELY PONTES SANTANA - CPF: 056.771.101-32 (VÍTIMA), IDIANE RIGO - CPF: 021.330.340-05 (VÍTIMA), JAMES DIAS DO NASCIMENTO (VÍTIMA), JHONIELSON MELO SOARES - CPF: 042.972.321-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [SEIS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR [SEGUNDO APELANTE] - NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO -INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS JUDICIAL - RELATIVIZAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA [TRÊS APELANTES], FAVORECIMENTO REAL [PRIMEIRO APELANTE], CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ÚNICO E NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO [SEGUNDO APELANTE] NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE INIDÔNEA [TERCEIRO APELANTE] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL, CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ÚNICO, REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS - TROCA DE TIROS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO APELANTE - DELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE - DINÂMICA DO CRIME - PLANEJAMENTO PELO UTILIZAÇÃO DE CAPUZ PARA NÃO SER IDENTIFICADO [PRIMEIRO APELANTE] - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS - DELAÇÃO DE CORRÉU - PROVAS SUFICIENTES - DECISÕES DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA - FAVORECIMENTO REAL NÃO CARACTERIZADO - APELANTE QUE CONCORREU PARA PRÁTICA DO ROUBO - ARESTO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - CRIME ÚNICO - ABORDAGEM E SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À DIVERSAS VÍTIMAS - ACORDÃO DO TJMT - CONCURSO FORMAL MANTIDO - ROUBO PRATICADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DAS ARMAS - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - CULPABILIDADE - VÍTIMAS AMEAÇADAS E AGREDIDAS FISICAMENTE -

CORONHADAS
- AVALIAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA - JULGADO DO TJMT - NEGATIVAÇÃO DA PENA BASILAR IDÔNEA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTO DO TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.

Os relatos dos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante, os depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, as prisões de dois apelantes na posse dos objetos subtraídos e a delação extrajudicial de um dos apelantes, afiguram-se suficientes para comprovar as autorias delitivas
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O
favorecimento real não resulta caracterizado quando confirmado que o apelante concorreu para prática do roubo (TJMT, AP N.U 0006534-31.2012.8.11.0042).

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042).

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova suficiente para a comprovação do emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC nº 516.188/SP; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040), notadamente se corroborada pela apreensão dos artefatos na posse dos agentes criminosos.

“O fato de a vítima ter sido agredida com
coronhadas
na cabeça, justifica a avaliação negativa da culpabilidade”
(TJMT, N.U 1002228-91.2020.8.11.0051).

A
análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1001284-39.2021.8.11.0024 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S):

SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS

WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

RAFAEL MORAES DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1001284-39.2021.8.11.0024), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [seis vítimas], sendo o
primeiro
e o
terceiro
a 15 (quinze) anos de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa; e o
segundo
a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, todos em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP – (fls. 489/513).

SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS sustenta que: 1) não haveria provas suficientes de autoria; 2)
“ainda que as provas revelassem que forneceu armas, veículos e foi o mentor intelectual, por si só, não torna o apelante participe das ameaças e violência empregada as vítimas”
,
de modo que o roubo deve ser desclassificado para favorecimento real; 3) não teria condições financeiras para pagamento de custas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o roubo majorado para favorecimento real e
“concedida gratuidade de justiça”
.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 577/596).

WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS suscita
ilegalidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais
. No mérito, aduz que: 1) não estaria caracterizado concurso formal, mas crime único; 2)
“não restou comprovada a utilização de arma de fogo na prática do roubo”
.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reconhecimento crime único e afastada a majorante do emprego de arma de fogo (fls. 607/622).

RAFAEL MORAES DE ALMEIDA afirma que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a negativação da pena-base, pela culpabilidade, seria inidônea.

Requer o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena-base ao mínimo legal (fls. 667/674).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 632/647 e fls. 676/681).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de roubo majorado – Irresignação defensiva – Do recurso do acusado Sério: Preliminar: Pleito para recorrer em liberdade – Impossibilidade – Inadequação da via eleita – A irregularidade da prisão não pode ser combatida por meio de apelação – O CPP não prevê a possibilidade de postular a revogação da prisão em sede de apelação – Ausência de teratologia que possa ser sanada de ofício – Mérito: Pretensão de absolvição do crime por insuficiência de provas e, alternativamente, desclassificação para o delito de favorecimento real – Inocorrência – Autoria e materialidade devidamente provadas – Reconhecimento feito pelas vítimas e confissão do corréu na fase policial, aliados às demais provas, confirmam a prática do crime – Almeja a isenção de custas judiciais – Inaplicabilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada, no momento oportuno, pelo Juízo da Execução Penal – Do recurso do acusado Wanderson: Preliminar: Argui nulidade do reconhecimento – Inocorrência - Reconhecimento fotográfico feito na fase policial e ratificado em juízo – Mérito: Postula a exclusão do concurso formal – Inadmissibilidade – Bens subtraídos de várias vítimas – Pleito de afastamento da majorante referente a utilização de arma de fogo – Improcedência – É irrelevante que a arma de fogo não tenha sido apreendida e/ou periciada para atestar sua potencialidade lesiva, quando for possível provar sua utilização por outros meios – Do recurso do acusado Rafael: Requer a absolvição do crime de roubo – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas – Pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal – Descabimento – Circunstância judicial “culpabilidade” devidamente negativada – Pelo conhecimento parcial do recurso do acusado Sérgio e rejeição da preliminar arguida pelo acusado Wanderson. No mérito, pelo desprovimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procuradora de Justiça - fls. 686/705)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
argui nulidade dos atos de reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas
Eliene Aparecida Pontes Santana, Graziely Pontes Santana, Jhonielson Melo Soares e Fernando Sales Campos, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico que a vítima Eliene Aparecida Pontes Santana compareceu à Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães, no dia 15.6.2021, e descreveu as características físicas de 3 (três) pessoas que praticaram o roubo na Fazenda Arujá [
“um homem baixo, gordo, moreno escuro, outro mago, moreno e outro que permaneceu no escuro e usava uma máscara”
]; o

delegado de Polícia

[Richard Damasceno Ferreira Lage] apresentou
“álbum de fotografia do sistema Geia”
, oportunidade na qual a vítima reconheceu
“WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA como sendo as mesmas pessoas que praticaram o roubo”
(fls. 70).

Na mesma data ]15.6.2021], a vítima Graziely Pontes Santana também identificou os apelantes
“WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA como sendo as mesmas pessoas que praticaram o roubo”
, indicando
“WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS como o rapaz que foi até seu quarto e pegou seu celular e dinheiro”
(fls. 74), ao passo que as vítimas Jhonielson Melo Soares e Fernando Sales Campos reconheceram
“WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

como sendo a pessoa que era mais agressiva e intimidava a todos com revólver”
(fls. 80 e 102).

No caso, houve descrição de pessoas a serem reconhecidas. Após, foram apresentadas fotografias de pessoas com características semelhantes, elidindo qualquer dúvida acerca dos reconhecimentos.

Com efeito, inexistem motivos plausíveis para questionar a higidez das memórias de 4 (quatro) vítimas, sendo que Eliene Aparecida Pontes Santana e Graziely Pontes Santana, ratificaram, em Juízo, a identificação dos apelantes e ressaltaram que eles estavam com o rosto visível (Relatório de Mídias ID 122393044).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O
reconhecimento

fotográfico
é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo”
(TJMT,
N.U 1002779-64.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.9.2022)

Noutro giro, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 14 de junho de 2021, por volta das 19h30m, em uma residência situada na Fazenda Laranjal ou Arujá, Zona Rural, no município de Planalto da Serra-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados RAFAEL MORAES DE ALMEIDA, WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça à pessoa, consistente na utilização de armas de fogo, quais sejam, um revólver, calibre .38, uma espingarda, calibre 22 e uma garrucha, calibre 36, os seguintes bens: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, com tela quebrada, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cores preta e bordô, 01 (um) aparelho celular, cor preta com capa laranja, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Xiomi, modelo Redmi 9A e Note 08, cores azul e lilás, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie 02 (dois) jogos de chave de boca, marca Mayle, 02 (duas) caixinhas de som, 01 (um) perfume Mabec, 03 (três) facas, sendo duas com bainha, marcas Bom fio, Gaúcha e SQ, 01 (um) relógio, marca Seculus, 01 (um) televisor 49, marca Phillips, 01 (um) roteador de internet, 04 (quatro) botijões de gás, tambores de gasolina, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e cartões de banco, em prejuízo das vítimas Eliene Aparecida Pontes Santana, Fernando Sales de Campos, Francisco Valdir Silva da Costa, Graziely Pontes Santana, James Dias do Nascimento e Jhonielson Melo Soares. [...]

Ante o exposto, denuncio RAFAEL MORAES DE ALMEIDA, VULGO “Rafa”, WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Foguinho” e SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, já qualificados, como incursos no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), c/c artigo §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal, observadas as implicações da Lei nº 8.072/90 [...]”
(Leandro Volochko, promotor de Justiça – fls. 233/237).

O Juízo singular condenou os apelantes nos seguintes termos:

“[...] a materialidade dos delitos descritos nos autos resta estampada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento fotográfico, termo de declarações prestadas pelas vítimas em fase policial e processual. [...]

Resta, pois, a verificação da autoria.

Do acusado Sérgio José Cagere

Pelo conjunto probatório pode-se aferir, com certeza, que o acusado Sérgio participou do roubo objeto da presente ação penal. O acusado Wanderson, em depoimento policial informou que o terceiro partícipe seria alguém por apelido de “Baixinho”, mas que não soube dizer seu nome.

Mas pelas características repassadas aos policiais que efetuaram a prisão, a Polícia de Rondonópolis foi acionada e logrou êxito em prender o acusado Sérgio, em fuga para a cidade de Coxim/MS.

O policial João Batista, que procedeu à prisão dos acusados Rafael e Wanderson confirmou em Juízo que os acusados confessaram que Sérgio teria arrumado um veículo em Campo Verde e chamado os corréus para cometer o roubo “porque seria fácil”.

O policial Mauro Izidoro, que efetuou a prisão de Sérgio Cagere em Rondonópolis informou que, durante a abordagem, no primeiro momento o acusado afirmou que apenas emprestou o veículo para a prática do crime, logo em seguida acabou confirmando sua participação.

Inobstante o conjunto processual não demonstrar com evidência que o acusado Sérgio teria tido algum desentendimento com o proprietário, a arrendatária, gerente ou até mesmo funcionários da fazenda, tal razão, por si só, não tem o condão de descartar todas as demais provas colhidas.

O depoimento prestado por Wanderson, muito embora não confirmado em Juízo pelo mesmo, encontra-se em plena harmonia com as demais provas.

Ademais, pelas características e demais informações repassadas (veículo, desligamento recente da fazenda, nome repassado no momento da prisão, localização do acusado, o fato de estar encapuzado, etc.) e os depoimentos dos policiais – que possuem fé pública – que informaram a confissão extrajudicial do acusado Sérgio, corroboram com as demais provas no processo.

O acusado Sérgio disse em Juízo que os policiais devem ter entendido errado sua versão no

momento da prisão. Que apenas afirmou que poderiam prendê-lo porque ele não iria fugir, mas que não confessou nada.

Contudo, como bem esclarecido, tanto os policiais de Nova Brasilândia, que procederam à prisão dos primeiros acusados – quanto os policiais de Rondonópolis – responsáveis pela prisão do acusado Sérgio confirmaram a participação deste último, sendo que a Polícia apenas localizou o acusado Sérgio pelas informações repassadas no momento da prisão dos primeiros acusados.

Assim, os testemunhos dos policiais, que possuem fé pública, ratificados em Juízo corroboram com as demais provas carreadas ao processo.

Os depoimentos dos policiais colhidos nos autos se revestem de plena eficácia haja vista que foram prestados em Juízo, sob a tutela do contraditório, e não há nos autos qualquer situação a ensejar impedimento por parte dos mesmos.

Ademais, é cediço que as declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, na hipótese de inexistirem circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais, mister é o reconhecimento de sua força probante.

[...]

Convém lembrar que nada há nos autos a indicar eventual interesse dos policiais militares em incriminar os acusados. Ao contrário, seus atos, como se viu, revestiram-se de total lisura e imparcialidade, portanto não há que se falar em descrédito de seus testemunhos, porquanto estão fartamente ratificados pelas demais provas coligidas nos autos.

Dos acusados Rafael Moraes de Almeida vulgo “Rafa” e Wanderson Pereira dos Santos, vulgo “Foguinho”

Em cotejo do conjunto probatório, tem-se que restou apurado que os acusados cometeram o roubo descrito na denúncia.

Isso se diz, pois em sede de investigação policial os acusados Rafael e Wanderson narraram, com detalhes suas atuações no roubo, além de indicarem o acusado Rafael Cagere de ser o mentor intelectual do roubo.

Pelos termos de declaração do acusado Wanderson, afere-se que os detalhes ali descritos não poderiam ser dados por terceira pessoa. Importante frisar ainda que a prisão dos acusados Wanderson e Rafael se deu logo após o cometimento da prática do delito narrado na denúncia, estando os acusados ainda em flagrante delito, de forma que as declarações foram prestadas logo em seguida.

E os detalhes descritos pelo acusado são harmônicos com o depoimento das vítimas.

Ademais, as declarações prestadas pelo acusado Wanderson em sede policial, dão conta que o acusado Sérgio, que ele conhece como “Baixinho”, foi quem o procurou para ir até a fazenda “Laranjal” pegar armas e dinheiro porque havia sido mandado embora da fazenda e estava com muita raiva.

As declarações prestadas pelo acusado Wanderson em sede policial, em que pese não terem sido confirmadas por ele em Juízo, foram corroboradas com os depoimentos das vítimas em sede policial e em Juízo.

Restou demonstrado que os acusados possuíam informações privilegiadas acerca do local dos fatos, corroborando a informação repassada pelo acusado Wanderson em sede policial, que afirmou: “que durante a prática do roubo, “BAIXINHO” conversava no celular pelo “zap” com alguém que estava na fazenda e informou que o patrão havia acabado de sair da fazenda”.

Ademais, ainda em depoimento policial, Wanderson afirmou que o acusado Sérgio Cagere utilizava a todo o momento de um capuz para não ser reconhecido pelas vítimas. Tal capuz foi encontrado no veículo que Rafael e Wanderson conduziam e tal informação foi dita pelas testemunhas tanto em sede policial quanto em Juízo.

As características dos acusados descritas pelas vítimas foi objeto de reconhecimento tanto em sede policial quanto em Juízo, sendo que, apesar do acusado Sérgio não ter sido reconhecido pelas vítimas por estar encapuzado no dia dos fatos, as demais provas conduzem à sua autoria.

Acerca especificamente dos depoimentos prestados por vítimas e testemunhas em Juízo, convém trazer à baila o que segue.

A vítima Eliene Aparecida, ouvida como informante, informou ao Juízo que um dos acusados disse que se não mostrasse onde era o quarto do gerente, ele daria o tiro na cara de um. Disse que os acusados estavam armados, que no dia viu três elementos roubando a fazenda.

Afirmou ainda que da casa dela, os acusados roubaram dois aparelhos de celular, um aparelho de televisão, 01 (um) botijão de gás e furaram os 04 (quatro) pneus do carro.

Ao ser indagada se foi usada violência na ação, além do uso da arma de fogo, a Eliene disse que só uma das vítimas foi agredida, mas que não viu porque foi atrás do container.

Que após os fatos, Eliene foi à Delegacia e fez o reconhecimento fotográfico dos acusados. Disse que dois deles ela reconheceu na hora e “só um que era mais bravo que a gente ficou mais focado nele”.

No dia do roubo, a vítima Eliene, que conhecia o acusado Sérgio Cagere, que trabalhou na fazenda, disse que não ouviu a voz nem visualizou o acusado Sérgio. Que teve conhecimento que Sérgio era o mandante do roubo porque os corréus teriam dito isso à Polícia. Que não sabe se o acusado Sérgio teria raiva ou algum sentimento de vingança por ter sido demitido da fazenda e que ele era uma pessoa tranquila.

A vítima Eliene disse que vendo atualmente os acusados, teria dúvida no reconhecimento.

Idiane Rigo, devidamente compromissada, disse que não estava no local no dia dos fatos e que é arrendatária da propriedade. E que teve conhecimento do roubo por meio de mensagem de celular. Nesse momento, foi direto à Polícia, acionando para que fossem para lá.

Afirmou que seus funcionários foram as vítimas e que foram levados objetos pertencentes à fazenda, além de objetos dos funcionários. Que os objetos da fazenda que foram roubados, foram recuperados. Que teve prejuízo materiais na propriedade: portas arrombadas e vidros quebrados.

Esclareceu que o corréu Sérgio Cagere prestou serviços à fazenda onde ocorreu o roubo, mas não como funcionário. Ao ser indagada se o acusado Sérgio teria algum ressentimento, a testemunha Idiane afirmou: “ele trabalhou lá, prestou um serviço pra nós por algum tempo e isso aconteceu em torno de uma semana depois que ele saiu da fazenda. Uma, duas semanas...foi recente...foi logo depois que ele saiu da fazenda.”

Esclareceu que presenciou os réus Rafael e Wanderson informando à Polícia e demais presentes acerca da participação do acusado Sérgio no crime em comento, fornecendo inclusive, as características do veículo.

Que estava presente no momento da abordagem aos acusados Rafael e Wanderson e que eles eram os ocupantes do veículo Saveiro e que os reconhece em audiência.

A testemunha João Batista, policial militar, afirmou que a Polícia foi acionada por meio da arrendatária. Que no momento que chegaram na fazenda, os funcionários estavam escondidos no mato e foram chegando aos poucos.

Que, saindo em ronda, juntamente com outra viatura que dava apoio, lograram êxito em localizar dois dos acusados em um carro. Que outras pessoas já haviam abordado os acusados antes e atirado no carro deles.

Informou ainda que no interior do veículo foram localizadas algumas ferramentas e armas e que os corréus Rafael e Wanderson reconheceram o envolvimento no roubo.

Ao ser indagado, o policial João Batista afirmou que os corréus indicaram a participação de outros dois elementos no roubo, como sendo o corréu Sérgio e outro que afirmaram não lembrar o nome. Que a Polícia não teve dificuldade de identificar o acusado Sérgio porque ele havia trabalhado na fazenda cerca de uma semana antes e brigado na cidade e “passado a faca” em dois irmãos na cidade. O quarto elemento, tiveram dificuldade por ser de Campo Verde/MT. Que no momento da abordagem, Rafael e Wanderson afirmaram que Sérgio teria arrumado esse roubo e teria “alugado a cabeça deles” e eles acabaram caindo nessa. Que disseram “meio por cima” que Sérgio estaria revoltado por ter sido mandado embora e essa seria a motivação. Que informaram que Sérgio estava encapuzado e esse foi o motivo que as vítimas não o reconheceram.

O policial João Batista afirmou ainda que Rafael e Wanderson informaram ainda que Sérgio tinha arrumado um veículo em Campo Verde e chamado os corréus para cometer o roubo “porque seria fácil

O policial Mauro Izidoro, testemunha devidamente compromissada informou que se encontrava de serviço no dia dos fatos e que foi informado acerca do roubo e que um dos integrantes estaria se deslocando sentido Mato Grosso do Sul. Que foi enviada a placa do veículo que o acusado estaria usando e que já teria passado pela cidade de Rondonópolis.

Informou que em meio às informações, passados, o corréu Sérgio foi abordado conduzindo um veículo com a placa que havia sido passada e que no ato da abordagem não foi localizado nada de ilícito, que no porta-malas havia um galão com combustível e, indagado, o acusado informou que estava indo para Coxim-MS buscar sua esposa.

Esclareceu que o corréu Sérgio, ao ser indagado, no primeiro momento afirmou que teria apenas emprestado o veículo e depois confessou sua participação no roubo. Que a única informação que repassou aos policiais na hora da abordagem acerca do quarto elemento envolvido, foi de que ele estaria na região de Cuiabá.

A vítima Graziely Pontes informou que [...]

A vítima Jhonielson Melo afirmou que [...]

Ao ser indagado se houve disparo de tiro, Jhonielson disse que ele e Fernando estavam na pista de avião, que fica acerca de 500 (quinhentos) metros da sede da fazenda. Que quando os rapazes os abordaram, os amarraram e desceram para a sede e que da pista de avião puderam ouvir apenas os réus gritando com as demais vítimas e o barulho do arrombando das portas. Que só ouviu tiros quando os seguranças da sede da fazenda Laranjal chegaram lá.

Pelas provas extraídas dos autos, evidenciada a autoria dos acusados no roubo praticado na fazenda Laranjal/Arujá, em face das vítimas Eliene Aparecida Pontes Santana, Graziely Pontes Santana, Jhonielson Melo Soares, Francisco Valdir Silva da Costa, James Dias do Nascimento e Fernando Sales de Campos, eis que evidente abordaram as vítimas e mediante violência mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Quando chegaram ao local dos fatos, os denunciados abordaram e amarraram as vítimas Fernando e Jhonielson na pista de pouso da fazenda para subtraírem seus pertences, deram coronhada na vítima James e ameaçaram a todos.

Verifica-se, portanto, que há robusto arcabouço probatório do cometimento do crime pelos acusados, devendo, portanto, incidirem nas penas cominadas ao tipo penal descrito na peça acusatória.

Constata-se, portanto, que os depoimentos firmes, coerentes e convincentes das vítimas, da polícia militar, tanto em fase policial quanto em Juízo, além do depoimento extrajudicial do próprio acusado Wanderson, evidenciam a autoria delitiva dos acusados e, em paralelo às demais provas coligidas nos autos, são suficientes para fundamentar um édito condenatório.

No que pertine à circunstância do concurso de pessoas, restou incontroversa nos autos pela confluência dos depoimentos das vítimas, das testemunhas, aliado aos demais elementos de prova nos autos coligidos. Então, presente tal circunstância.

Assim, ante todo o exposto, amparado pelo arcabouço probatório devidamente apreciado e valorado, tem-se que a autoria e as circunstâncias do concurso de agentes se revelaram certas e concretas em relação aos acusados RAFAEL MORAES DE ALMEIDA, vulgo “Rafa” SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS e WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Foguinho”, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, atuando por meio de violência exercida mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, logrando êxito em roubar valores e objetos descritos na denúncia, sendo tais elementos probatórios suficientes para alicerçar um

decreto condenatório.

Na sequência, observa-se que deve ser reconhecida a circunstância do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, tendo em vista que com uma conduta, os réus cometeram seis delitos de roubo majorado, dirigindo-se indiscriminadamente às seis vítimas, sem a demonstração da autonomia volitiva em relação a cada qual das subtrações exercidas, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso formal próprio, que se utiliza da teoria da exasperação das penas [...]

Neste contexto, destaca-se que a jurisprudência tem recomendado a fixação das seguintes proporções no aumento do concurso formal: 2 crimes =1/6; 3 crimes = 1/5; 4 crimes = 1/4; 5 crimes = 1/3 e mais de 6 crimes = 1/2.

Logo, em tela devem os acusados receber o aumento de 1/2 pelos seis roubos praticados. [...]

As provas produzidas são robustas e harmônicas, não sendo o caso de absolvição dos réus, visto comprovada a ocorrência do delito de roubo pelos acusados e seus comparsas, a qual se coaduna com os testemunhos e demais provas acostadas, autorizando, assim, o decreto condenatório.

Assim, a tese absolutória não encontra respaldo nos autos. [...]

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para o fim de CONDENAR os réus RAFAEL MORAES DE ALMEIDA, vulgo “Rafa”, SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS e WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Foguinho”, ambos qualificados nos autos, nas sanções do art. 157, §2º, II, (concurso de agentes) c/c artigo §2º-A, I (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CF/88) e com fundamento no art. 68 do CP, este Juízo passa a dosar a pena:

1 – RAFAEL MORAES DE ALMEIDA, vulgo “Rafa” [...]

Considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denota-se que o acusado agiu com culpabilidade acima da censurabilidade e reprovabilidade do tipo penal, já que se utilizou de violência física em face das vítimas (coronhada), além de ameaças diretas às vidas, para a prática do crime de roubo, o que exige reprovação mais grave. [...]

Estabelece-se, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime de roubo, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. [...]

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes. [...]

Não há a incidência de causa de diminuição da pena.

Concorre a causa especial de aumento de pena descrita no §2º, II, do art. 157 do CP, qual seja, concurso de pessoas.

Concorre ainda a causa especial de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I do Código Penal, qual seja, emprego de arma de fogo.

Segundo jurisprudência recente do STJ, há possibilidade de cumulação de duas causas de aumento de pena, desde que apresentada a fundamentação para tanto.

Na hipótese, verifica-se a necessidade de aplicação do aumento na fração de 1/3 pelo concurso de pessoas, devido às peculiaridades do caso em comento, que demonstrou que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, por ter sido praticado por pelo menos três agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles amarrado algumas das vítimas e mantido todas em um único local para garantir o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento, não sendo o caso de aplicação do parágrafo único do artigo 68 do CP. [...]

Assim, pelo concurso de pessoas, AUMENTA-SE a pena anteriormente fixada em 1/3, nos termos do §2º, II, do art. 157 do CP, passando a dosá-la em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Pelo emprego de arma de fogo, AUMENTA-SE a pena anteriormente fixada em 2/3, nos termos do §2º-A, I, do art. 157 do CP, passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa. Considerando a capacidade econômica do réu, FIXA-SE o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Presente a circunstância do art. 70 do Código Penal, este Juízo entende que a pena deve ser exasperada, nos termos da fundamentação.

Assim, aplicando a fração de 1/2 sobre os seis crimes de roubo cometidos, deverá o réu cumprir 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa. [...]

Fixa-se o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2º, “a” do Código Penal. [...]

2 – DO RÉU SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS [...]

Considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denota-se que o acusado agiu com culpabilidade acima da censurabilidade e reprovabilidade do tipo penal, já que se utilizou de violência física em face das vítimas (coronhada), além de ameaças diretas às vidas, para a prática do crime de roubo, o que exige reprovação mais grave. [...] Estabelece-se, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime de roubo, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. [...]

Assim, pelo concurso de pessoas, AUMENTA-SE a pena anteriormente fixada em 1/3, nos termos do §2º, II, do art. 157 do CP, passando a dosá-la em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Pelo emprego de arma de fogo, AUMENTA-SE a pena anteriormente fixada em 2/3, nos termos do §2º-A, I, do art. 157 do CP, passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa. Considerando a capacidade econômica do réu, FIXA-SE o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Presente a circunstância do art. 70 do Código Penal, este Juízo entende que a pena deve ser exasperada, nos termos da fundamentação.

Assim, aplicando a fração de 1/2 sobre os seis crimes de roubo cometidos, deverá o réu cumprir 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa. [...] Fixa-se o REGIME FECHADO [...]

3 – WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Foguinho” [...]

Assim, aplicando a fração de 1/2 sobre os seis crimes de roubo cometidos, deverá o réu cumprir 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa. [...] Fixa-se o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2º, “a” do Código Penal. [...]”
(Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito - fls. 489/513)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.170329 (fls. 15), Auto de Apreensão nº 2021.16.170602 (fls. 17), Fotografias (fls. 19), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2021.16.170345 (fls. 26/27), Termo de Entrega nº 2021.16.170346 (fls. 27), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2021.16.172005 (fls. 26/27), Termo de Entrega nº 2021.16.172006 (fls. 29), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2021.16.171967 (fls. 68), Termo de Entrega nº 2021.16.171968 (fls. 69), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2021.16.171996 (fls. 78), Termo de Entrega nº 2021.16.171998 (fls. 79), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2021.16.175307 (fls. 103), Termo de Entrega nº 2021.16.175311 (fls. 104), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2021.16.175333 (fls. 112), Termo de Entrega nº 2021.16.175336 (fls. 113), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2021.16.175276 (fls. 129), Termo de Entrega nº 2021.16.175277 (fls. 130), e Auto de Verificação de Local de Delito – Fotografias (fls. 161/164), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de João Batista da Silva Pereira, policial militar (fls. 20/21), Nilton Alves Moraes, policial militar (fls. 22/23), Idiane Rigo, vítima (fls. 24/26), Graziely Pontes Santana, vítima (fls. 72), Jhonielson Melo Soares, vítima (fls. 76/77), Francisco Valdir Silva da Costa, vítima (fls. 99/101), James Dias do Nascimento, vítima (fls. 106/107), Eliene Aparecida Pontes Santana, vítima (fls. 66/67), Fernando Sales de Campos, vítima (fls. 124/126), Mauro Izidoro de Oliveira Junior, policial militar (fls. 141/142), Regis Batista Lopes, policial militar (fls. 143/144), e o interrogatório de WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, apelante conhecido por “Foguinho” (fls. 32/35). O apelante RAFAEL MORAES DE ALMEIDA, conhecido por “Rafa”, e o apelante SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, conhecido por “Baixinho”, permaneceram em silêncio (fls. 38/40 e 147/149).

Em Juízo, foram ouvidos Idiane Rigo, Eliene Aparecida Pontes Santana, Graziely Pontes Santana, Jhonielson Melo Soares, João Batista da Silva Pereira, Mauro Izidoro de Oliveira Junior. Os apelantes WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL MORAES DE ALMEIDA e SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS permaneceram em silêncio (Relatório de Mídias - ID 122393044).

Dito isso, vejamos.

- no dia 14.6.2021, por volta das 19h40min, na Fazenda Arujá, localizada no Município de Planalto da Serra-MT, os apelantes WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL MORAES DE ALMEIDA e SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, juntamente com outra pessoa não identificada, subtraíram, mediante emprego de arma de fogo, 7 (sete) aparelhos celulares, uma carteira e R$50,00 (cinquenta reais) pertencentes a funcionários da propriedade rural [Eliene Aparecida Pontes Santana, Graziely Pontes Santana, Jhonielson Melo Soares, Francisco Valdir Silva da Costa, James Dias do Nascimento, Fernando Sales de Campos], assim como 2 (dois) jogos de chave de boca, um macaco hidráulico, um perfume, galões de gasolina, um televisor de 49 polegadas, um relógio, 2 (duas) caixas de som, 3 (três) facas, um roteador de internet, e 4 (quatro) botijões de gás, da arrendatária da referida fazenda [Idiane Rigo]. Durante o roubo, a vítima Nilton Alves Moraes foi agredida com
“coronhada na cabeça”
e as vítimas Jhonielson Melo Soares e Fernando Sales de Campos amarradas. Antes de foragirem, os agentes criminosos perfuraram os 4 (quatro) pneus do veículo da vítima Eliene Aparecida Pontes Santana. Logo após o crime, a vítima Graziely Pontes Santana informou o ocorrido, por telefone, para a arrendatária da fazenda [Idiane Rigo] a qual acionou a equipe policial. Durante diligências, a guarnição da polícia militar localizou os apelantes WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA conduzindo o veículo Saveiro, cor cinza, placas CQA 8324/MT, utilizado para cometimento do crime, em uma estrada que dá acesso à referida fazenda, sendo encontrado, no veículo, a maioria dos bens subtraídos e as armas de fogo utilizadas pelos agentes. Na sequência, após os criminosos detidos em flagrante relatarem o envolvimento do apelante SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, uma equipe da polícia militar de Rondonópolis-MT conseguiu abordá-lo, no momento em que tentava foragir para Coxim-MS (fls. 234/238);

- Idiane Rigo [vítima], nas duas fases da persecução penal, afirmou ser arrendatária da proprietária da Fazenda Arujá, onde o roubo foi praticado; no dia do crime recebeu uma mensagem da vítima Graziely Pontes Santana sobre o fato e acionou a equipe policial; foram subtraídos da fazenda um jogo de chave, botijão de gás, macaco hidráulico, galões de gasolina e roteador de internet; o jogo de chave e o botijão de gás foram recuperados pela polícia militar; teve prejuízos como portas arrombadas, vidros quebrados; SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS chegou a trabalhar na fazenda, como prestador de serviços; o roubo ocorreu cerca de uma semana depois dele ser demitido, não teve nenhum atrito com SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS; quem revelou o envolvimento de SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS no crime foi
“os dois que foram presos pela polícia, eu fiquei sabendo por eles mesmo, eu estava junto quando eles foram presos, eles falaram para os todos que estavam no local, todos ouviram, os policiais, funcionários, falaram o nome do SÉRGIO, o veículo que ele tinha e as descrições dele, eles indicaram que ele tinha um Sandero branco”
;
“eu estava junto com a polícia quando abordaram os dois com o carro e que encontraram os objetos roubados com eles, na estrada, visualizei a Saveiro, são esses dois que estão na tela”
[WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA] - fls. 24/26 e Relatório de Mídias - ID 122393044);

- Nilton Alves Moraes [policial militar], na Delegacia de Polícia, relatou que após terem sido informadas do roubo
“nos deslocamos para a fazenda; os funcionários estavam assustados e alguns fugiram para o mato, inclusive um rapaz machucado com coronhada na cabeça; relataram que chegaram 04 (quatro) indivíduos e ameaçaram matá-los caso não entregasse as armas da fazenda e dinheiro, pós efetuarem o roubo saíram sentido Nova Brasilândia em um veículo Saveiro, cor cinza; conseguimos abordá-los com o apoio da VTR de Nova Brasilândia; no Saveiro estavam os suspeitos RAFAEL MORAES DE ALMEIDA e WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS que foram reconhecidos pelas vítimas; [...] relataram que os outros dois que fugiram, um se chama ‘SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS’, vulgo baixinho que JA

TRABALHOU NA FAZENDA DA VÍTIMA e o outro não soube informar, relatando que todos moram em Campo Verde; foi apreendido o Saveiro, cor cinza de placa CQA-8324, ano 2004 ,usado para prática do roubo pela dupla conduzida, [...] segundo os conduzidos o veículo pertence ao SÉRGIO que fugiu com outro rapaz, possivelmente em um veículo Fiat Pálio, cor bordo: os suspeitos relataram que antes da abordagem policial alguém tentou pará-los na estrada, e para isso efetuaram vários disparos que pegaram na lateral traseira direita da saveiro, acima do pneu; os conduzidos relataram que SÉRGIO, havia trabalhado na fazenda e que estava em contato com alguém lá da fazenda passando informações, ele estava encapuzado, inclusive o capuz foi apreendido”
(fls. 22/23);

- Mauro Izidoro de Oliveira Junior [policial militar], corroborou integralmente o depoimento do policial militar Nilton Alves Moraes (fls. 141/142);

- João Batista da Silva Pereira [policial militar], nas fases inquisitiva e judicial, revelou ter participado da diligência que resultou nas prisões em flagrante dos apelantes;
“chegando na fazenda os funcionários estavam todos corridos pro mato, saímos em rondas e localizamos dois dos autores, eles foram abordados por outros policiais e atiraram na viatura; no interior do veículos estavam algumas ferramentas, armas de fogo, eles reconheceram o envolvimento do assalto e indicaram a participação do SERGIO, o outro envolvido eles não lembravam o nome; SERGIO havia trabalhado na cidade [...], WANDERSON e RAFAEL falaram do envolvimento de SERGIO [...], não participei da prisão de SERGIO, um dos funcionários foi agredido por coronhada [...], as mulheres estavam apavoradas, eles ficavam pedindo armas e dinheiro”; “não fui eu quem encontrou o veículo do SERGIO”; “na entrevista pessoas eles falaram que SERGIO tinha arrumado esse roubo, que tinha alugado a cabeça deles e eles caído nessa, eles disseram, meio por cima, que seria porque tinha sido mandado embora, além do nome do SERGIO, falaram que ele que arrumou os veículos lá em Campo Verde e chamado eles pra cometer esse roubo, que seria fácil, eles mencionaram o carro que o SERGIO estava, um veículo Pálio”; “quem diligenciou a prisão de SERGIO foi a polícia de Campo Verde”; “havia um deles encapuzado, segundo eles era o SERGIO, único encapuzado, mas as vítimas não reconheceram porque estava encapuzado”
(fls. 20/21 e Relatório de Mídias – ID 122393044);

- Mauro Izidoro de Oliveira Junior [policial militar], nas fases policial e em Juízo afirmou ter participado das diligências que resultaram na prisão do apelante SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS
“recebemos informação de eu o suspeito estaria conduzindo no veículo Sandero, cor branca, placas PZK 4476, pela Rodovia BR 163, sentido Rondonópolis-MT a Sonora-MS, foi informada a polícia militar de Sonora, começaram as diligências por terem informações de que referido veículo teria passado pelo pedágio de Itiquira”; “SERGIO foi abordado no veículo Sandero, nada de ilícito foi encontrado [...] em conversa com ele, admitiu aí, a princípio disse que só havia emprestado o veículo e posteriormente, depois que falamos que estávamos com o boletim de ocorrência e que os outros teriam sido pego, ai ele não negou mais, aí ele confessou

a participação no roubo [...], a prisão dele foi próximo a região de Ouro Branco do Sul [...], no ato da prisão ele chegou a mencionar que havia trabalhado nessa fazenda, ele falou que participou mas não me lembro as palavras que ele disse”
(fls. 141/142 e Relatório de Mídias – ID 122393044);

- Eliene Aparecida Pontes Santana [vítima], na Delegacia de Polícia e em Juízo, narrou ter visualizado três criminosos, eles estavam armados, levaram dois celulares, uma televisão e furaram os 4 (quatro) pneus do seu carro, a televisão e um dos celulares foram recuperados; da cantina eles levaram botijão de gás; eles falavam que
“se não mostrasse onde era o quarto do gerente eles iam dar um tiro na cara de um”
; uma das vítimas foi agredida por eles; na Delegacia de Chapada dos Guimarães fez o reconhecimento, por fotografia, não teve dúvida no reconhecimento de dois deles [WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA]; ficou sabendo SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS seria o mandante depois, porque os outros falaram; sabe que SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS foi demitido da fazenda mas desconhecer que ele teria ficado magoado por ter sido mandado embora; um dos autores
“estava mascarado”
(Relatório de Mídias – ID 122393044);

- Graziely Pontes Santana [vítima], nas fases policial e judicial, revelou que o crime foi praticado por quatro pessoas, porém sinalizou 3 (três) três delas, um deles estava de máscara e os outros com os rostos visíveis, eles usaram armas de fogo, seu celular foi recuperado, fez o reconhecimento de um deles na Delegacia sem qualquer dúvida; na fazenda tinham nove pessoas, foram levados celulares e uma televisão, um dos celulares não foi recuperado; viu dois dos criminosos armados; estava na fazenda quando a polícia levou-os até a sede, mas não quis chegar perto por medo; reconheceu por fotografia, foram mostradas mais fotos, mas não reconheceu os outros das fotografias (fls. 72 e Relatório de Mídias - ID 122393044);

- Jhonielson Melo Soares [vítima], na fase policial, asseverou ter sido uma das primeiras vítimas a serem abordadas; ter visualizado o rosto de um dos criminosos, dois deles estavam armados, teve um celular e documentos pessoas subtraídos, seus pertences foram recuperados, a caixinha de som não foi devolvida; reconheceu uma espingarda, calibre 22, e um revolver apreendidos como sendo os utilizados no cometimento do crime; identificou apenas um deles quando os policiais levaram eles até a sede da fazenda; conheceu o SERGIO porque trabalhou na fazenda

(fls. 76/77 - Relatório de Mídias – ID 122393044);

- Francisco Valdir Silva da Costa [vítima], em sede policial, narrou a dinâmica do roubo, as ameaças sofridas e o uso de armas de fogo pelos agentes criminosos, a subtração dos bens, dentre eles seu aparelho celular K-11; ter reconhecido WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS como um dos autores do roubo (fls. 99/101);

- James Dias do Nascimento [vítima], perante o Delegado de polícia, também revelou a forma como o roubo foi praticado [concurso de pessoas emprego de arma de fogo, ameaças de morte] e acrescentou ter sido agredido por um dos criminosos com uma “coronhada”, razão pela qual
“desmaiou e não viu o rosto ou qualquer característica de nenhum dos assaltantes”
(fls. 106/107);

- Fernando Sales de Campos [vítima], em sede policial, também revelou a dinâmica do crime e firmou ter identificado WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, como autor do crime (fls. 124/126);

- WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS [apelante conhecido por “Foguinho”], confessou ter praticado o roubo juntamente com os apelantes RAFAEL MORAES DE ALMEIDA e SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, ao narrar que
“um rapaz de nome “BAIXINHO” foi até minha casa me chamar pra ir até a Fazenda pegar umas armas e dinheiro, pois segundo ele foi mandado embora da fazenda e estava com muita raiva; não conhece “BAIXINHO”, mas é amigo de “RAFAEL”, [...] RAFINHA já havia convidado o interrogado para ir na fazenda com “BAIXINHO” para pega as armas e dinheiro; seria necessário enquadra o pessoal da fazenda, “BAIXINHO” chegou em um Saveiro, cor cinza, e já estava no interior do carro uma capa com uma espingarda, um revólver 38 e uma garrucha; ao sair da casa do interrogado se dirigiram até um posto de gasolina onde abasteceram a saveiro, sendo que “BAIXINHO” entrou em um veículo Pálio, cor vermelha, na companhia de uma moreno gordo, o qual o interrogado não conhece; “BAIXINHO” assumiu o volante do pálio e pediu para que “RAFINHA” e o interrogado o seguissem até a fazenda; ao chegar na fazenda o interrogado se armou com o revólver, RAFAEL com o garrucha e “BAIXINHO”, usando um capuz, para não ser reconhecido ficou com a espingarda; primeiro enquadraram dois funcionários que estavam na pista de avião e tomaram os celulares deles e depois se dirigiram para a barracão, no barracão enquadraram uma mulher e dois “caras” e começaram a revirar o local a procura de arma de dinheiro, sendo que “BAIXINHO” que falava e ameaçava as pessoas para entregar os objetos de valor, sendo subtraído uma televisão, som, gasolina em tambores e outros objetos que o interrogado não se recorda; na saída “BAIXINHO” com outro rapaz, sairão da fazenda no Pálio na frente do interrogado e “RAFINHA” que seguiram logo atrás no Saveiro; próximo da entrada da fazenda o interrogado recorda de dois carros (caminhonetes) parados na beira da estrada e quando passaram alguém realizou disparos de arma de fogo alvejando o saveiro na porta lado esquerdo; mais adiante na estrada perceberam um carro da polícia que vinha vindo de Planalto da Serra no sentido da fazenda, quando então resolveram parar para a abordagem policial; junto com a polícia o dono da fazenda reconheceu os objetos que estavam na carroceria do saveiro; sobre a televisão ela foi colocada no Pálio junto com uma caixinha de som pequena”
(fls. 32/35). Judicialmente, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – ID 122393044);

- RAFAEL MORAES DE ALMEIDA [apelante conhecido por “Rafa”], tanto em sede inquisitiva quanto judicial, permaneceu em silêncio (fls. 38/40 e Relatório de Mídias - ID 122393044);

- SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS [apelante conhecido por “Baixinho”], na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (fls. 147/149). Em Juízo, verbalizou ter direito de permanecer em silêncio; afirmou penas não ter sofrido qualquer agressão por parte dos policiais que efetuaram sua prisão e possuir apenas um veículo Sandero, cor branca (Relatório de Mídias - ID 122393044).

Analisam-se os recursos, conjuntamente, por envolverem as mesmas provas.

Os apelantes WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA foram presos em flagrante, no momento em tentavam foragir do local do crime [Fazenda Arujá], na posse dos bens subtraídos e das armas de fogo utilizadas no roubo [revolver e espingarda], inclusive efetuaram disparos contra a guarnição da Polícia Militar.

O apelante WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS confessou, na fase policial, ter praticado a conduta delitiva imputada na denúncia, juntamente com os apelantes RAFAEL MORAES DE ALMEIDA e SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, oportunidade na qual explanou detalhes da dinâmica do crime, tais como ter sido e SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS quem o chamou para cometer o crime,
“pois segundo ele foi mandado embora da fazenda e estava com muita raiva”
, bem como ter sido ele [SÉRGIO] o único a usar máscara para não ser identificado.

A confissão do apelante WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS tem suporte nas declarações prestadas por 4 (quatro) policiais militares [Nilton Alves Moraes, Mauro Izidoro de Oliveira Junior, João Batista da Silva Pereira e Mauro Izidoro de Oliveira Junior] responsáveis pelas prisões em flagrante, e por 2 (duas) vítimas [Eliene Aparecida Pontes Santana e Graziely Pontes Santana] que presenciaram ele narrando todo o planejamento e execução do crime aos agentes públicos, praticado juntamente com os apelantes RAFAEL MORAES DE ALMEIDA e SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS.

Os detalhes revelados por WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, quanto ao envolvimento e motivação de SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS coincidem com a declaração judicial da vítima Jhonielson Melo Soares, o qual confirmou que ele fora
“mandado embora da fazenda em razão de uma briga de bar”
, cerca de uma semana antes do roubo.

A escusa do apelante SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, no sentido de que não estava fugindo, logo após o roubo, mas se dirigindo a outro estado [Mato Grosso do Sul] para buscar sua esposa, não está corroborada por qualquer elemento de prova, sobretudo porque sequer arrolou testemunhas para provar o alegado.

No contexto, os relatos dos policiais militares os depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução penal, as prisões em flagrantes dos apelantes WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA, na posse dos objetos subtraídos, e delação extrajudicial do apelante WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, afiguram-se suficientes para comprovar as autorias delitivas
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição
.”
(AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

“A
delação
judicial do
corréu
, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos seguros depoimentos das vítimas evidenciando a efetiva participação do apelante na execução do crime, impõe a manutenção do édito condenatório.”
(AP NU 0038442-96.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.12.2021)

Logo, a responsabilização penal dos apelantes SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA devem ser mantida.

Quanto ao pleito desclassificatório formulado pelo apelante SÉRGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, o
favorecimento real não resulta caracterizado quando confirmado que o apelante concorreu para prática do roubo (TJMT, AP N.U 0006534-31.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 20.5.2019).

Sendo assim, a desclassificação do roubo para favorecimento real afigura-se impertinente.

Em relação ao reconhecimento de crime único [apelante
WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS],
consta na denúncia a abordagem e subtração de bens individuais de 6 (seis) vítimas, tendo sido roubados 7 (set
e) aparelhos celulares, carteira e R$50,00 (cinquenta reais) pertencentes às vítimas Eliene Aparecida Pontes Santana, Graziely Pontes Santana, Jhonielson Melo Soares, Francisco Valdir Silva da Costa, James Dias do Nascimento, Fernando Sales de Campos [funcionários da Fazenda Arujá], assim como 2 (dois) jogos de chave de boca, um macaco hidráulico, galões de gasolina, um televisor de 49 polegadas, um relógio, 2 (duas) caixas de som, 3 (três) facas, um roteador de internet, 4 (quatro) botijões de gás e um perfume,
pertencentes à vítima
Idiane Rigo [arrendatária da referida fazenda]
. Ou seja, na mesma circunstância fática, subtraíram bens variados, pertencentes à diversas vítimas.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2020).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”
(Ap nº 0006591-05.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 1º.3.2022)

Logo, preserva-se o concurso formal de crimes.

No que tange à causa de aumento [CP art. 157, §2º-A, I], as vítimas Eliene Aparecida Pontes Santana, Graziely Pontes Santana, Jhonielson Melo Soares, Francisco Valdir Silva da Costa, James Dias do Nascimento, Fernando Sales de Campos, nas duas fases da persecução penal, foram uníssonas em afirmar que o roubo foi praticado mediante utilização de armas de fogo.

Não bastasse, as armas utilizadas [revólver e espingarda] foram apreendidas na posse dos apelantes WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA, durante a fuga.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova suficiente para a comprovação do emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC nº 516.188/SP - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 2.9.2019; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.12.2021), notadamente se corroborada pela apreensão do armamento na posse dos agentes criminosos.

Portanto, impõe-se manter a causa de aumento do emprego de arma de fogo [CP art. 157, §2º-A, I].

Na pena-base, o juiz da causa negativou a culpabilidade, ao sopesar a
“censurabilidade e reprovabilidade do tipo penal, já que se utilizou de violência física em face das vítimas (coronhada), além de ameaças diretas às vidas, para a prática do crime de roubo, o que exige reprovação mais grave”
(fls. 489/513).

Com efeito,
“o fato de a vítima ter sido agredida com
coronhadas
na cabeça, justifica a avaliação negativa da culpabilidade”
(TJMT, N.U 1002228-91.2020.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Nesse sentido, destaca-se acordão deste e. Tribunal:

“É
inviável a redução da
pena
-
base
do crime de
roubo
ao mínimo legal, pois, in casu, restou justificado o aumento diferenciado e o desvalor atribuído às
circunstâncias
do crime, o qual foi praticado em zona rural, no período noturno, com emprego de
violência
real contra a vítima, que foi golpeada com c
oronhada
na nuca [...]”
(N.U 0005802-50.2015.8.11.0008 -
Relator: Des.
Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 4.2.2022)

Assim sendo, a negativação da pena basilar mostra-se idônea.

Enfim
, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022